Tribunal: TCU
Processo: 025.246/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2149/2020-TCU-Plenário Considerando que o papel do denunciante consiste em iniciar a ação fiscalizatória, quando, então, o próprio Tribunal toma o curso das apurações; Considerando inexistir para o denunciante, a não ser que admitido como interessado, prerrogativa de comparecer aos autos para a defesa de seus pontos de vista; Considerando que o exercício de denúncia perante esta Corte, com o objetivo de proteger o interesse público, foi respeitado, uma vez que a peça foi conhecida e seu mérito foi devidamente examinado por este Tribunal; Considerando que o recorrente demonstra mero inconformismo com o entendimento adotado por esta Corte; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32, parágrafo único, e 48 da Lei 8.443/1992, art. 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer do pedido de reexame interposto pelo recorrente (peça 68) em face do Acórdão 2167/2018-TCU-Plenário , em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal do denunciante para atuar nesta seara recursal, nos termos do artigo 146 e 282 do RI/TCU, e em dar ciência deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 69), ao recorrente e à unidade jurisdicionada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.246/2016-0 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 032.659/2017-2 (DENÚNCIA); Processo 004.134/2017-6 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992) 1.3. Recorrente: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992) 1.4. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992) 1.5. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Contabilidade 1.6. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.7. Representante do Ministério Público: não atuou 1.8. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.9. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinanças). 1.10. Representação legal: Lucas Edgar Luft Delavy (33.646/OAB-SC) e outros, representando Fundação Brasileira de Contabilidade. 1.11. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.